Tribunal: STF
Processo: Rcl 50642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 07.01.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Autos nº 5064995-29.2020.8.21.7000) que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 396 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).



    3. Defende o agravante que restou incontroverso nos autos de origem que o instituidor da pensão era policial civil estadual aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, em razão de não ter completado trinta e cinco anos de contribuição e que o preenchimento deste requisito é irrescindível para que a pensionista tenha direito à paridade, tendo em vista que o óbito do instituidor foi posterior à EC 41/03. Argumenta que o Tribunal reclamado "invocou o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade ao mesmo tempo que vulnera a regra contida no artigo 3º, incisos I e II, da EC 47/05 ao minorar o tempo nela previsto (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), em face das regras relativas à aposentadoria especial, da qual a categoria do servidor falecido é beneficiária".



    4.  Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, em conformidade com o paradigma suscitado. 



    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. No julgamento do RE 603580 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 396, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)“.



    7. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no Tema 396 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. Na decisão reclamada, reconheceu-se que a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o instituidor da pensão tenha falecido após a EC 41/03, desde que preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da EC 47/2005. Para aferir o cumprimento do dispositivo legal, atraiu a incidência da Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial e que exige trinta anos de contribuição para fins de aposentadoria integral. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:



    “[...] 



    2. O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, em acórdão assim ementado:



    [...]



    O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravante pelos seguintes fundamentos:



     ‘Sem razão a parte agravante.



    A matéria alvo da controvérsia cinge-se a perquirir se a parte exequente possui o direito assegurado constitucionalmente à paridade, nos termos do título judicial transitado em julgado, proferido no Acórdão n. 70075664425. Primeiramente imperioso transcrever as diretrizes elencadas no título judicial transitado em julgado, iniciando pela sentença, a qual foi explicitada e mantida pelo Acórdão n. 70075664425. A sentença manifestou-se nos seguintes termos, no que é pertinente: (...) 



    Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. 



    Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial. 



    A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º: [...]



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. 



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF. 



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios).



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal:



    Art. 1o O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Antonio Nilson Ferreira de Souza faleceu em 03/03/2006, conforme documento juntado no Evento 18 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Antonio ingressou no serviço público no dia 01/10/1973, possuía 31 anos e 01 meses de contribuição e 27 anos e 01 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.



    [...] ‘



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão preencheu "os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005", não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396).”



    8. Com efeito, o direito à paridade dos pensionistas de policiais civis à luz dos requisitos estipulados na LC 51/1985 - matéria objeto dos autos de origem - constitui questão jurídica que não fora examinada por esta Corte ao julgar o Tema 396, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    9. Por oportuno, ressalto que o STF, ao analisar o RE 1.162.672, paradigma do Tema 1.019, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao "direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade".



    10. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das decisões liminares, entendo que o juízo reclamado se equivocou ao aplicar o Tema 396 ao caso dos autos, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem.



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar, para suspender a decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    12.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator